Tribunal: STF
Processo: ARE 1429820
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REMESSA OBRIGATÓRIA.



    MANDADO DE SEGURANÇA.



    ATO COATOR SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ.



    SOCIEDADE EMPRESÁRIA IMPETRANTE QUE, POR MEIO DE INCORPORAÇÃO, ABSORVEU TOTALMENTE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE UMA OUTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.



    REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO ITBI-IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS, PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA DOS BENS DA EXTINTA EMPRESA.



    IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA RECONHECIMENTO DA DISPENSA.



    ORDEM CONCEDIDA PARA DECLARAR A EXISTÊNCIA DO DIREITO, DE FORMA INCONDICIONADA.



    INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ.



    APONTADA DECADÊNCIA DE 120 DIAS PARA IMPETRAÇÃO DO WRIT.



    TESE SUBSISTENTE.



    PRIMEIRA DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFERINDO O PLEITO E FIXANDO A CONDICIONANTE QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO.



    POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE UM NOVO PEDIDO, COM O OBJETIVO DE REVERTER O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIXADO.



    SÚPLICA NÃO CONHECIDA PELA AUTORIDADE COATORA.



    LAPSO TEMPORAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS INAUGURADO COM A CIÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO OBSTATIVO, E NÃO DAQUELA SOLICITAÇÃO QUE SEQUER FOI CONHECIDA.



    POSTULAÇÃO REALIZADA A DESTEMPO. PRECEDENTES.



    “1. O mandado de segurança é uma tutela jurisdicional diferenciada de índole constitucional. Para manter sua presteza, está limitado aos casos em que a ilegalidade combatida tenha se dado nos 120 dias anteriores à impetração (art. 23 da Lei 12.016/2009) - e isso é constitucional (Súmula 632 do STF). Ressalvam-se somente as impetrações preventivas, que não se submetem à mesma disposição. 2. Ainda que a regra fale da ‘ciência’ do ato, basta a potencialidade, ou se haveria de permitir a cegueira deliberada. Por exemplo, ainda que enviada intimação, o particular poderia protestar por ignorância, preferindo não lê-la. 3. A parte reconhece que foi enviada notificação a respeito da sua exclusão do Simples antes dos 120 dias da decadência. O juízo corretamente decidiu com base nesse quadro, extinguindo o mandado de segurança. Pouco importa que no recurso surja versão distinta, falando-se apenas neste momento que tardou o julgamento de recurso administrativo. A impetração era contra a exclusão e não contra uma desconhecida decisão que teria rejeitado apelo extrajudicial. [...]” (TJSC, Apelação n. 5000545-52.2019.8.24.0041, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. em 03/08/2021).



    SEGURANÇA DENEGADA.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LXIX; e 156, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 156, §2º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Apesar de Pass-E Empreendimentos Imobiliários Ltda. afirmar que o ato coator é a decisão administrativa proferida em 20/02/2018, o fato verídico, ao revés, é que, já em 19/12/2017, a comuna analisou o pleito apresentado e decidiu pelo seu deferimento, "sob condição resolutiva".



    O novel decisum exarado em 20/02/2018 foi apenas pelo não conhecimento do requerimento administrativo apresentado, o qual objetivava reverter o entendimento sufragado na primeira oportunidade decisória.



    Assim, considerando a sua ciência sobre a imposição da necessidade de comprovação da preponderância econômica da sociedade empresária para obtenção do direito à isenção tributária ocorrida em 19/12/2017, e que o presente mandamus foi impetrado em 14/06/2018, ou seja, mais de 120 (cento e vinte) dias do termo inicial da contagem desse prazo, está caracterizada a decadência do direito, conforme prevê o art. 23 da Lei n. 12.016/2009



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente